Tribunal: STF
Processo: AP 2639
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CLODOALDO CABRAL, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 10.880/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput e art. 69, caput, ambos do Código Penal.



    Em 21/2/2025, determinei a citação do réu (eDoc.120), que foi efetivada em 28/2/2025 (eDoc. 25, fl. 86).



    Em 11/6/2024, decretei a prisão preventiva de CLODOALDO CABRAL (CPF nº 755.933.006-15), efetivada em 14/6/2024 e mantida por decisões proferidas em 26/6/2024, 27/9/2024, 15/10/2024, 22/1/2025 e 27/2/2025.



    Em 21/5/2025, acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 36), substituí a prisão preventiva de CLODOALDO CABRAL pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 38). 



    Em 3/6/2025, a Defesa de CLODOALDO CABRAL requereu autorização para comparecimento nas consultas agendadas nas cidades de Uberlândia/MG e Uberaba/MG, para “que ele busque tratamento médico e cirúrgico para tratar hernia de disco em estado emergencial” (eDoc. 53), para comparecer às seguintes consultas (eDoc. 53):



    “1. 03/06 – Gastroenterologista, às 13h20min, na Rua Ituitaba, n. 533, Amo Prime, Uberaba/MG; 



    2. 04/06 – Oftalmologista, às 16h00min, na Rua Frei Paulino, n. 364, Edifício São Lucas, Uberaba/MG; 



    3. 05/06 – Ortopedista, às 13h20min, na Rua Ituitaba, n. 533, Amo Prime, Uberaba/MG; 



    4. 13/06 – Neurocirurgião, às 10h15min, na Rua Marechal Deodoro, n. 11, Uberlândia/MG; 



    5. 17/06 – Urologista, às 13h10min, na Avenida Santa Beatriz, n. 1880, Clinícia Hap Vida, Uberaba/MG”.



    Os autos encontram-se na fase de apresentação de defesa prévia pelo réu CLODOALDO CABRAL.



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que o custodiado CLODOALDO CABRAL, conforme relatório médico do encaminhado pelo Núcleo de Acompanhamento Penal - NAP/PPAIO - Penitenciária de Uberaba I/MG, possui diagnóstico de “quadro de lombociatalgia ( dor lombar que irradia para membros inferiores), com diagnóstico de hemia de disco nível L5-S 1: Extrusão discal subarticular direita migrada inferiormente 1,4cm comprime face ventral di saco dural e mantém contato com raiz descendente de S 1 ipsilateral” (eDoc. 33), inclusive com laudo médico apontando que ser portador de lombociatalgia e por apresentar “indicação formal de descompressão cirúrgica devido exame de imagem, alega que é de caráter de urgência, pois essa compressão pode causar morte neuronal. CID: M54.4” (eDoc. 38). 



    Efetivamente, a condição do requerente revela como necessária e razoável o atendimento médico nas consultas solicitadas, inclusive “em consulta reagendada para o dia 13/06, às 10h15min, com o neurocirurgião, na cidade vizinha de Uberlândia, que está a 110 km de distância do munícipio de Uberaba” (eDoc. 53, fl. 1), considerando que o referido médico “será o responsável pela execução do procedimento cirúrgico” (eDoc. 53, fl. 2).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado pelo requerente e AUTORIZO a realização das consultas médicas: 



    i) Oftalmologista, localizado na Rua Frei Paulino, nº 364, Edifício São Lucas, Uberaba/MG, no dia 04/06/2025, às 16h; 



    ii) Ortopedista, localizado na Clínica Amo Prime, Rua Ituitaba, nº 533, Uberaba/MG, no dia 05/06/2025, às 13h20;



    iii) Neurocirurgião: Rodolfo Evangelista Pinto de Oliveira, localizado na Rua Marechal Deodoro, nº 11, Uberlândia/MG, no dia 13/06/2025, às 10h15;



    iv) Urologista, localizado na Clínica HapVida, Avenida Santa Beatriz, nº 1880, Uberaba/MG, no dia 17/6/2025, às 13h10;



    Por fim, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO o pedido de comparecimento a consulta médica no dia 3/6/2025, às 13h20, considerando que o pedido foi protocolado às 11h57min, em virtude da ausência de tempo hábil para apreciação do pedido, com a perda do objeto.



    OFICIE-SE à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado Minas Gerais, para conhecimento e acompanhamento, com cópia desta decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos por CLODOALDO CABRAL, inclusive por meios eletrônicos, devendo apresentar documentação comprobatória, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após as respectivas consultas médicas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente